Tribunal: TJDFT
Processo: 0754419-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754419-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELLE CRISTINA NASCIMENTO ROCHA COUTINHO AGRAVADO: GEAN CARLOS NUNES DE ALMEIDA DESPACHO 1. Visto a petição de ID no 60308921. 2. Indefiro o pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal de intimação pessoal da agravante, pois a assistida era representada pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso e o convênio firmado entre os órgãos (DP-DF e DP-MT) deve ter previsão para resolver casos como este. Anoto que as cartas precatórias enviadas no processo principal voltaram sem cumprimento. 3. Como a proposta de acordo também foi apresentada no processo de origem, o feito deve seguir para apreciação do agravo interno. A homologação do acordo ficará a cargo do Juízo de origem, oportunamente, quando forem cumpridos os pressupostos legais. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO